Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703995-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: AMANDA HIBNER DE LIMA DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que foi formulado perante o Juízo a quo pedido de penhora de bens e valores em nome do cônjuge da agravada-executada, in verbis: “a) que seja feita penhora, via SISBAJUD com repetição programada por 30 (trinta) dias – “teimosinha”, de 50% dos valores que venham a ser encontrados em nome do esposo da executada, de nome ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA e CPF no 554.024.961-53, até o limite de R$ 18.142,60 (dezoito mil e cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos), conforme planilha do débito atualizado em anexo; b) que seja feita penhora, via RENAJUD, de 50% de algum veículo automotor que venham a ser encontrados em nome do esposo da executada, conforme dados acima (item “a”); c) que seja feita penhora, via SREI, de 50% de qualquer bem imóvel que venha a ser encontrado em nome da esposa do executado, conforme dados acima (item “a”).” (id. 45831438, pág. 4) Na inicial do agravo de instrumento interposto vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que postula apenas a “pesquisa de bens em nome do cônjuge da agravada Amanda Hibner de Lima, Sr. Roberto Rodrigues De Souza (CPF no 554.024.961-53).”. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-ré para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 9 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora